Tribunal: TJSP
Processo: 1046770-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Ação Anulatória de débito fiscal. Auto de infração lavrado por descumprimento de obrigação acessória. Autora que, intimada, teria deixado de apresentar documentos fiscais e contábeis requeridos pela autoridade fiscal. Alegação de que o auto de infração padece de nulidade, porquanto fora lavrado antes do decurso do prazo para apresentação dos documentos, além de não descrever

Ementa:
Apelação. Ação Anulatória de débito fiscal. Auto de infração lavrado por descumprimento de obrigação acessória. Autora que, intimada, teria deixado de apresentar documentos fiscais e contábeis requeridos pela autoridade fiscal. Alegação de que o auto de infração padece de nulidade, porquanto fora lavrado antes do decurso do prazo para apresentação dos documentos, além de não descrever satisfatoriamente a infração. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Obrigação acessória que decorre da legislação tributária e tem por objeto uma obrigação de fazer ou não fazer prevista em favor da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e que não está vinculada à obrigação principal. Conjunto probatório que indica ter a autora deixado de atender à intimação em ação fiscal para exibição de documentos contábeis e fiscais da empresa. Infração regularmente imposta com esteio nos arts. 68 e 70 do CTM c.c arts. 10 e 14, VIII, da lei municipal n. 13.476/02, com redação dada pela lei 13.701/03 e que observou todos os elementos necessários à ampla defesa do contribuinte. Presunções legais do ato administrativo não elididas. Afirmação da própria recorrente de que o auto de infração foi entregue após o decurso do prazo adicional concedido para exibição dos documentos. Parcelamento Incentivado que, ademais, exclui a possibilidade de discussão dos aspectos fáticos da obrigação confessada. Precedente do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046770-11.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CMA -
CONSULTORIA, MÉTODOS ASSESSORIA E MERCANTIL S/A, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046770-11.2019.8.26.0053 -Voto no 18365
2
Voto n. 18365
Ano 2020
Apelação n. 1046770-11.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Cma - Consultoria, Métodos Assessoria e Mercantil S/A
Apelado:
Município de São Paulo
Apelação. Ação Anulatória de débito fiscal. Auto de
infração lavrado por descumprimento de obrigação
acessória. Autora que, intimada, teria deixado de
apresentar documentos fiscais e contábeis requeridos
pela autoridade fiscal. Alegação de que o auto de
infração padece de nulidade, porquanto fora lavrado
antes do decurso do prazo para apresentação dos
documentos, além de não descrever satisfatoriamente a
infração. Sentença de improcedência. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Obrigação acessória que
decorre da legislação tributária e tem por objeto uma
obrigação de fazer ou não fazer prevista em favor da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos e que não
está
vinculada
à
obrigação
principal.
Conjunto
probatório que indica ter a autora deixado de atender à
intimação em ação fiscal para exibição de documentos
contábeis e fiscais da empresa. Infração regularmente
imposta com esteio nos arts. 68 e 70 do CTM c.c arts. 10
e 14, VIII, da lei municipal n. 13.476/02, com redação
dada pela lei 13.701/03 e que observou todos os
elementos necessários à ampla defesa do contribuinte.
Presunções legais do ato administrativo não elididas.
Afirmação da própria recorrente de que o auto de
infração foi entregue após o decurso do prazo adicional
concedido para exibição dos documentos. Parcelamento
Incentivado que, ademais, exclui a possibilidade de
discussão dos aspectos fáticos da obrigação confessada.
Precedente do STJ. Sentença mantida. Recurso não
provido.
I Relatório
Trata-se de apelação interposta por Cma - Consultoria,
Métodos Assessoria e Mercantil S/A contra a r. sentença de p. 77/78 que, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046770-11.2019.8.26.0053 -Voto no 18365
3
autos da ação anulatória de débito fiscal promovida em desfavor do Município
de São Paulo, julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não restou
elidida a presunção de legitimidade do lançamento questionado, o qual se pautou,
também, pelos princípios da boa-fé objetiva e da legalidade. Pela sucumbência,
condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00.
Sustenta a autora apelante, resumidamente, que (i) a fiscal do
Município concedeu dilação do prazo para entrega dos documentos solicitados,
conforme intimação de p. 13/14; (ii) o auto de infração foi lavrado em
30.11.2015, isto é, antes do escoamento do prazo concedido pela fiscal, que iria
até 07.12.2015; (iii) a municipalidade não descreveu qual teria sido a infração
praticada pelo contribuinte para embaraçar a ação fiscal e justificar a imposição
de multa; (iv) a boa-fé deve ser observada por todos, inclusive pela administração
pública, revelando-se ilegal a lavratura do auto de infração antes de escoado o
prazo concedido para apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização;
(v) o ordenamento jurídico veda a adoção de comportamentos contraditórios, tal
como ocorreu no caso concreto em que o fisco, embora tenha concedido prazo
para apresentação dos documentos, lavrou o auto de infração antes de seu
decurso; (vi) o auto de infração não tratou de descrever, de maneira clara e
precisa, o fato que constituiu a infração, ao arrepio do que determina o artigo
128, III, do decreto municipal n. 22.470/86. Assim, requer o provimento do
recurso e a reforma da r. sentença (p. 80/94).
Em suas contrarrazões, a municipalidade apelada argumenta,
em suma, que (i) a infração foi imposta unicamente em razão da falta de
apresentação dos documentos fiscais solicitados ao contribuinte, que, agindo
assim, infringiu o disposto no artigo 14, VIII, da Lei Municipal n. 13.476/02,
com a redação dada pela Lei Municipal n. 13.701/03; (ii) o relatório produzido
pelo Departamento de Fiscalização e apresentado pelo autor comprova que o
mesmo foi intimado em 11.05.2015 para esclarecer as diferenças apuradas entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046770-11.2019.8.26.0053 -Voto no 18365
4
declaração de resultados em seu balanço patrimonial e as notas fiscais emitidas,
mas permaneceu inerte por quatro meses; (iii) a auditora apenas concedeu prazo
ao contribuinte para o exercício da ampla defesa, não retirando a higidez da
infração por embaraço à atividade fiscalizatória (p. 103/107).
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado, não comporta
provimento.
Com efeito, trata-se de ação que visa ao reconhecimento de
nulidade de auto de infração lavrado por descumprimento de obrigação acessória,
consistente no não atendimento à intimação para apresentar documentação fiscal
e contábil da empresa, que supostamente é contribuinte de ISS.
Do relatório fiscal acostado às p. 15, extrai-se que a parte
autora foi intimada em 11.05.2015 para esclarecer supostas diferenças apuradas
entre os valores declarados no seu balanço patrimonial e aqueles efetivamente
lançados nas notas fiscais eletrônicas, o que ficou, todavia, sem resposta.
Narra a auditora fiscal, ainda, que por ocasião da entrega dos
autos de infração, o contribuinte requereu a dilação do prazo para apresentação
dos documentos solicitados, motivo pelo qual foi lavrada a intimação de p. 13/14
que lhe concedeu até 07.12.2015 para cumprimento das determinações.
Segundo informações da auditora, em 07.12.2015 o
contribuinte não compareceu, deixando de atender à determinação de
apresentação dos documentos fiscais/contábeis solicitados, motivo pelo qual foi
lavrado o auto de infração ora questionado (p. 12) por infringência à legislação
municipal que determina a obrigatoriedade da exibição de tais documentos ao
órgão fiscalizador municipal (art. 70 do CTM e artigo 10 da lei municipal n.
13.476/02). Confira-se:
Dispositivos legais do Código Tributário Municipal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046770-11.2019.8.26.0053 -Voto no 18365
5
Art. 68 - Os livros fiscais não poderão ser retirados do
estabelecimento sob pretexto algum, a não ser nos casos
expressamente previstos, presumindo-se retirada do livro que não
for exibido ao fisco, quando solicitado.
Art. 70 - Os documentos fiscais, os livros fiscais e comerciais, bem
como os comprovantes dos lançamentos neles efetuados são de
exibição obrigatória à Administração Tributária, devendo ser
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que se refiram.(Redação dada pela
Lei no 13.701/2003)
Artigo 10 da lei municipal n. 13.476/02:
Art. 10. Pode a Fiscalização Tributária examinar quaisquer
impressos, documentos, papéis, livros, declarações de dados,
programas e arquivos magnéticos ou eletrônicos, armazenados
por qualquer meio, relativos aos serviços contratados pelos
tomadores ou intermediários de serviços estabelecidos no
Município de São Paulo, ainda que não haja obrigatoriedade de
retenção na fonte do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISS.
A capitulação legal da infração está devidamente explicitada
no auto de infração (art. 14, VIII da LM 13.476/021), que, aliás, contém todos os
elementos necessários à compreensão da cobrança e da natureza da infração, tais
como nome do contribuinte, descrição da infração, a fundamentação legal das
obrigações infringidas, o valor da penalidade, a identificação do agente fiscal
responsável pela lavratura e o número do processo administrativo em que
apurada a dívida.
Como se sabe, a obrigação tributária é constituída de duas
espécies: a principal e a acessória.
A obrigação acessória, em matéria tributária, não depende da
existência de obrigação principal, e vem disciplinada no § 2o do art. 113 do CTN:
1 Artigo 14, VIII, da lei municipal n. 13.476/02:
“VIII - infrações relativas à ação fiscal: multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) aos que embaraçarem a
ação fiscal, recusarem ou sonegarem a exibição de livros, documentos, impressos, papéis, declarações
de dados, programas e arquivos magnéticos ou eletrônicos, armazenados por qualquer meio, que se
relacionem à apuração do Imposto devido; (Redação dada pela Lei no 13701/2003)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046770-11.2019.8.26.0053 -Voto no 18365
6
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[...]
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem
por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
A supracitada obrigação acessória tem o objetivo de
possibilitar ao Fisco Municipal o conhecimento das operações realizadas pelo
contribuinte e, quando for o caso, a realização ou não do pagamento do tributo
(obrigação principal), por meio da análise do livro e dos documentos solicitados
pelo fisco municipal e que se encontram relacionados às p. 15.
E conquanto se denominem acessórias, tais obrigações são
totalmente independentes da obrigação principal, o que torna inócua qualquer
discussão acerca da legitimidade da exigência do ISS no caso concreto. Nesse
sentido, Leandro Paulsen2 esclarece que:
“[...] Embora denominadas de acessórias, têm autonomia
relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se
de obrigações tributárias acessórias, não vale o adágio sempre
invocada no Direito Civil, de que o acessória segue o principal.
Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais”.
Importante destacar que o contribuinte, em momento algum,
negou a prática da infração, tampouco comprovou o atendimento, ainda que
intempestivo, à solicitação do agente fiscalizador para exibição dos documentos,
cuja conservação é obrigatória por lei, conforme já mencionados arts. 68 e 70 do
CTM e artigo 195, parágrafo único do CTN, este último que segue abaixo
reproduzido.
“Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm
aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas
do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos,
papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais
ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e
fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário. 5. Ed. Livraria do Advogado. 2013. Pg. 137.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046770-11.2019.8.26.0053 -Voto no 18365
7
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que se refiram.”
Ademais, a autora não impugnou especificamente o fato de
que, embora conste que o auto de infração foi lavrado em 30.11.2015, referido
auto só fora entregue à autora em 08.12.2015, após o desatendimento à intimação
que concedeu prazo para exibição dos documentos, fato este que é corroborado
pela afirmação da própria apelante às p. 83, tudo a afastar as alegações de ofensa à
boa-fé objetiva:
“No dia 08/12/2015, a Apelante foi surpreendida ao receber em
sua portaria um envelope deixado pela fiscal Municipal, contendo,
dentre outras, o Auto de Infração no 67.135.986, impondo-a multa
por supostamente ter embaraçado a ação fiscal.”
Em síntese, a obrigação acessória decorre da legislação
tributária e tem por objeto uma obrigação de fazer ou não fazer prevista em favor
da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Caso não cumprida a obrigação
acessória, o contribuinte fica sujeito à imposição de penalidade pecuniária
devidamente prevista em lei, podendo tal vínculo obrigacional subsistir mesmo
com eventual dispensa do cumprimento da obrigação principal, a exemplo
daqueles que estão isento do imposto de renda, mas são obrigados a apresentar a
respectiva declaração. Nesse sentido o RE 250.844 do STF, julgado em
29/11/2012.
A respeito da fiscalização tributária, leciona Vladimir Passos
de Freitas, em comentário ao artigo 195 do CTN, que:
“[...] com a superveniência da Constituição Federal de 1988, o
poder fiscalizatório da administração tributária ganhou sede
constitucional com a norma do artigo 145, § 1°, que reafirma ao
Fisco a faculdade de identificar o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte, respeitados os direitos
individuais. 'A prefalada faculdade da Administração, aliás, é
absolutamente indispensável ao exercício da atividade tributária.
Não tivesse a administração a faculdade de identificar o
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046770-11.2019.8.26.0053 -Voto no 18365
8
contribuinte, não poderia tributar, a não ser na medida em que os
contribuintes, espontaneamente, declarassem ao Fisco os fatos
tributáveis. O tributo deixaria de ser uma prestação pecuniária
compulsória, para ser uma prestação voluntária, simples
colaboração do contribuinte prestada ao Tesouro Público'”. (in
Código Tributário Nacional comentado.
4. ed.
São Paulo :
Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 924).
Sobre o assunto ainda, preleciona Leandro Paulsen:
“O art. 195 do CTN estampa a obrigação inequívoca de qualquer
pessoa jurídica de dar à fiscalização tributária amplo acesso aos
seus registros contábeis, bem como as mercadorias e os
documentos respectivos. De fato, a obrigação do contribuinte de
exibir os livros fiscais abrange também a obrigação de apresentar
todos os documentos que lhes dão sustentação. [...]. Havendo
negativa ou mera obstaculização, por parte da sujeita à
fiscalização, à exibição dos livros e documentos, pode o Fisco
buscar, em Juízo, acesso aos mesmos. E tal acesso não está sujeito
à existência e comprovação de qualquer suspeita de
irregularidade. [...]”. (Direito Tributário. Constituição e Código
Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 12a ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 1248).
Por fim, deve ser ressaltado que, ao celebrar o PPI, a parte
autora confessou a existência da dívida ora impugnada, de modo que não lhe é
permitido mais questionar os aspectos fáticos da obrigação (REsp 1133027/SP).
Em suma, houve descumprimento de obrigação acessória por
parte da apelante que, ademais, não conseguiu afastar as presunções de veracidade
e legitimidade que revestem os atos administrativos, devendo ser desprovido o
recurso e integralmente mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, aos quais adicionam-se os do presente voto.
Em decorrência, os honorários advocatícios devidos ao
Município ficam majorados em R$ 500,00 (total de R$ 2.500,00 para primeiro e
segundo graus), em cumprimento ao artigo 85, § 11, do CPC.
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046770-11.2019.8.26.0053 -Voto no 18365
9
artigo 8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo
139, II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de “prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão
os elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas
contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nos termos expostos neste acórdão, nega-
se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)